Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. REPORTAGEM JORNALÍSTICA SOBRE INVESTIGAÇÃO OFICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO OU ANONIMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO MANIFESTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à exclusão ou à anonimização de reportagem jornalística que mencionou o agravante em contexto de investigação oficial sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com referências a organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a reportagem jornalística extrapola os limites da liberdade de imprensa, caracterizando abuso apto a justificar intervenção judicial prévia para exclusão ou anonimização do conteúdo, em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura simultaneamente a liberdade de expressão e de imprensa e a proteção à honra e à imagem, impondo ponderação restritiva quanto à intervenção judicial prévia em conteúdo jornalístico.
4. A responsabilização civil do veículo de imprensa somente se configura quando demonstrados indícios concretos de falsidade da imputação e inobservância do dever de cuidado na apuração dos fatos, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.075.412.
5. No caso em exame, a reportagem limita-se a noticiar investigação conduzida por órgãos oficiais, reproduzindo suspeitas constantes de documentos investigativos, sem afirmar de forma categórica a prática de ilícitos pelo agravante.
6. A menção ao agravante ocorre de modo secundário e contextual, sem imputação direta de conduta criminosa, inexistindo, em cognição sumária, dolo ou negligência grave do veículo de imprensa.
7. A controvérsia acerca da veracidade das informações e eventual necessidade de retificação ou remoção demanda dilação probatória, incompatível com a análise própria da tutela de urgência.
8. O lapso temporal entre a publicação da matéria e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência, e eventuais danos à reputação mostram-se passíveis de reparação futura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial prévia em matéria jornalística somente se justifica em hipóteses excepcionalíssimas de abuso manifesto da liberdade de imprensa.
2. A reprodução de informações oriundas de investigação oficial, sem afirmação categórica de culpa e sem imputação direta de crime, não configura, em regra, abuso apto a ensejar tutela de urgência.